Tribunal: TJDFT
Processo: 0719536-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Diante da certidão ID n. 16819685, intime-se o autor para fornecer o endereço dos réus Francisca Neiva F. DA S., Lúcia de Fátima Correia Luz, Marcos V. Campos, Geraldo de Tal e Adriano Macedo. Após, retornem conclusos para exame da emenda à inicial e do agravo interno.